Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi do acusado, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo, assumiu o resultado mais grave (morte da vítima), o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, estando caracterizada a ocorrência do delito de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). De tal modo, não merece prosperar o pleito desclassificatório para o delito de roubo.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
5. O fato de a vítima, no momento da prática delituosa, estar acompanhada de suas filhas, a maioria criança, indica maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando a avaliação negativa da culpabilidade.
6. Para a avaliação negativa da personalidade, é prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e da psicologia, uma vez que tal exame pode ampara-se em outros elementos concretos extraídos dos autos que indiquem o desvio de caráter do acusado. No caso vertente, o Juízo a quo apontou elementos válidos que extrapolam o fato típico e as circunstâncias normais à espécie, os quais estão aptos a justificar a exasperação da pena-base.
7. O delito de tentativa de latrocínio praticado em concurso de pessoas demonstra a maior gravidade da ação, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
8. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, haja vista que a vítima experimentou crises de ansiedade e do pânico, bem como teve que mudar de residência em razão do delito. Destarte, a avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida.
9. Não é possível a utilização de atos infracionais praticados pelo agente antes da maioridade para fins de exasperação da pena-base, tendo em vista que as medidas socioeducativas impostas não apresentam natureza penal e não servem para a apuração da vida pregressa do acusado como conduta social.
10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
11. Em relação ao crime de ameaça, a culpabilidade do réu extrapolou a reprovabilidade do próprio tipo, visto que o acusado ameaçou policiais civis no exercício da função, sendo adequado o acréscimo na pena-base.
12. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II (latrocínio tentado), e no art. 147, caput (ameaça), na forma do art. 69, todos do CP, afastar a valoração negativa da conduta social da dosagem da pena dos delitos, reduzindo a reprimenda para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.